Tribunal: TCU
Processo: 024.913/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2475/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em prorrogar, por mais 180 dias, o prazo para atendimento à determinação constante do subitem 1.6.1 do Acórdão 680/2021-TCU-Plenário , iniciando o novo prazo a partir do vencimento do prazo anteriormente concedido, de forma que o novo prazo se encerrará em 2/4/2022. 1. Processo TC- Processo 024.913/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Uiraúna/PB. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.